Tribunal: CARF
Processo: 18471.000477/2003-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-07-02

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.000477/2003-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.552 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de maio de 2021
Recorrente
COTA COMERC TEC DE AUTOMOVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1999
DIREITO À AMPLA DEFESA. ALEGADA INFRAÇÃO. FALTA DE
INDICAÇÃO DA INFRAÇÃO NO ACÓRDÃO DA DRJ. ART. 57, § 3°
RICARF. TRANSCRIÇÃO DO ACÓRDÃO DA DRJ. PRELIMINAR NÃO
ACOLHIDA.;
O art. 57, § 3° do RICARF autoriza, no caso de não apresentação de novas
razões, como ocorre com a omissão de argumentos, a transcrição do Acórdão
da DRJ. No caso em questão a Recorrente não indicou quais teriam sido as
infrações cometidas na decisão da DRJ, o que justifica a aplicação do citado
artigo.
ÔNUS DA PROVA. CONTRIBUINTE. NÃO HAVENDO A DEVIDA
COMPROVAÇÃO DEVE O ACÓRDÃO DA DRJ SER RATIFICADO.
Quando o ônus da prova for do contribuinte e esse não conseguir comprovar o
direito alegado, deve a decisão de primeira instância ser mantida.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. NOTAS FISCAIS. PROCEDIMENTOS DE
LANÇAMENTO DE DESCONTOS. COMPETÊNCIA DA UNIÃO.
A União é competente para legislar sobre obrigações acessórias relativas a seus
tributos.
DECISÃO EM PROCESSO SEM VINCULAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA.
NÃO VINCULATIVA.
A decisão em um processo sem vinculação a outro pode servir de
jurisprudência, mas não vincula o julgamento do último a seguir a primeira
decisão.
DILIGÊNCIA/PERÍCIA REQUERIDA PELO CONTRIBUINTE. ART. 16,
IV, § 1° DEC. 70.235/72. NÃO OBSERVÂNCIA. DESNECESSIDADE
CONSTATADA PELO RELATOR.
A diligência ou perícia requerida pelo Contribuinte que deixar de atender os
requisitos do art. 16, IV do Dec. 70.235/72, são consideradas não formuladas,
nos termos do § 1° do mesmo artigo. Por outro lado, pode o Julgador entender
as mesmas desnecessárias, nos termos do art. 29, quando não forem essenciais
para a formação de sua convicção.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.000477/2003-65
Fl. 1443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.552 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000477/2003-65

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário e manter os lançamentos.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iágaro
Jung Martins, Luciano Bernart, Marcelo José Luz de Macedo (suplente convocado(a)), Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 1.344-1.369 e docs. anexos) interposto
em face de Acórdão n° 12-10.934, da 3a Turma da DRJ/RJOI (fls. 1.330-1.335), em sessão
realizada em 14 de julho de 2006, por meio do qual o referido órgão julgou improcedente a
Impugnação apresentada pela Contribuinte (fl. 283-301 e docs. anexos), de forma a manter o
crédito tributário lançado em desfavor da Impugnante.

I.
Auto de Infração, Impugnação e DRJ
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o relatório do Acórdão
da DRJ de fls. 1.332-1.333.

Versa o presente processo sobre os Autos de Infração de fls. 262/269 (que
têm como parte integrante Termo de Verificação e Constatação Fiscal de fl. 260),
lavrados pela DEFIC/Rio de Janeiro, com ciência do interessado em 25/03/2003 (fls.
262 e 266), sendo exigido do interessado acima identificado o Imposto de Renda Pessoa
Jurídica (IRPJ) no valor de R$124.797,24 e a Contribuição Social (CSLL) no valor de
R$53.576,57, ambos com multa de 75% e juros de mora. O crédito total lançado monta
a R$405.390,13.
O lançamento foi efetuado em virtude de ter a fiscalização apurado a infração
abaixo:
OMISSÃO DE RECEITAS. DEVOLUÇÃO NÃO COMPROVADA DE
MERCADORIAS VENDIDAS. Valor apurado conforme Termo de Verificação e
Constatação Fiscal de fl. 260, onde a fiscalização aponta ter constatado a prática de
descontos nas vendas de mercadorias materializados na emissão de notas fiscais de
devolução parcial dos valores recebidos, procedimento não justificado, visto que não
ocorreu devolução de mercadoria e que o desconto incondicional há de ser consignado
no corpo da nota fiscal de venda.
Fl. 1444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.552 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000477/2003-65

O enquadramento legal consta dos Autos de Infração.
O interessado apresentou, em 17/04/2003, a impugnação de fls. 279/297
alegando, em síntese, que:
- a fiscalização se reteve em aspectos superficiais, deixando de solicitar
esclarecimentos e efetuando lançamento contrário à legislação tributária;
- houve inversão do ônus da prova pelo Fisco;
- o lançamento é nulo, por cerceamento do direito de defesa, em face da falta
de precisão e clareza na determinação da matéria tributável, diante da utilização da
expressão “Valor Tributável ou Imposto”;
- os descontos incondicionais não fazem parte da receita bruta (art. 280 do
RIR/1999);
- são inúmeros os motivos que levam o comerciante a modificar o preço de
venda, como a existência de oferta em outro estabelecimento, acessório não instalado,
etc., de modo a evitar até mesmo o desfazimento do negócio; .
- a legislação comercial e a tributária admitem correção do preço negociado;
- após a emissão da nota fiscal, o desconto é concedido mediante a emissão
de uma nota fiscal de devolução parcial de preço, que se reporta à nota fiscal respectiva,
conforme faz prova a documentação que junta aos Autos;
- não existe impedimento à posterior emissão de nota fiscal para a concessão
de desconto incondicional;
- estão sendo anexados os comprovantes de recebimento somente do valor
efetivo das vendas;
- o total de R$499.188,95 inclui notas fiscais efetivamente canceladas;
- em relação ao lançamento de CSLL, reporta-se às mesmas razões.
Finaliza requerendo a improcedência dos autos de infração e a realização de
perícia/diligência.

3. A DRJ julgou pela IMPROCEDÊNCIA da Impugnação, nos seguintes termos
da Ementa (fl. 1.330).

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/1999
Ementa: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. NULIDADE.
Não está inquinado de nulidade o Auto de Infração lavrado por autoridade competente e
em consonância com o que preceituam os artigos 142, do CTN, e 10 e 59, do PAF,
especialmente se o sujeito passivo, em sua defesa, demonstra pleno conhecimento dos
fatos que ensejaram a lavratura do Auto de Infração.
DESCONTOS CONCEDIDOS.
Ilegítima a dedução de descontos concedidos, quando não resultar comprovada a
correspondente concessão.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/1999
Fl. 1445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.552 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000477/2003-65

Ementa: TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Aplica-se à exigência reflexa o mesmo tratamento dispensado ao lançamento matriz, em
razão de sua íntima relação de causa e efeito.
Lançamento Procedente

4. O Órgão julgador de primeiro grau entendeu que a utilização da expressão
“Valor Tributável ou Imposto” no campo do AI destinado à descrição dos fatos não trouxe
prejuízo à parte, uma vez que o próprio documento e os que o acompanhavam traziam
informações suficientes. Sobre o pedido de diligência, faltaram os requisitos indicados pelo art.
16 do Dec. 70.235/72, motivo pelo qual não deve ser aceito pedido de diligência.
5. Quanto ao mérito, os julgadores entenderam que os descontos incondicionais
não compõem de fato a receita bruta. Apesar de não dependerem de evento posterior para sua
efetivação, de acordo com a IN SRF 51/78, devem constar em nota fiscal de venda. Ademais o
ônus da prova é da contribuinte, a qual não foi feita, pois a Impugnante juntou apenas notas de
devolução parcial e comprovantes de recebimento, se provar a concessão do desconto. Sobre a
alegação de o total de R$ 499.188,95 incluir notas fiscais canceladas, não comprovou a
interessada quais seriam elas. Aplica-se à CSLL o mesmo decidido quanto ao IRPJ, por
tributação reflexa.

II. Recurso Voluntário (RV)
6. Em face da decisão da DRJ, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual alegou, em suma, que: preliminarmente, a) a decisão se preocupou em arquitetar
justificativas, sem, no entanto, observar a busca da verdade material, especialmente porque a
Impugnação trouxe contundentes razões para a declaração da nulidade do lançamento, gerando
assim cerceamento do direito de ampla defesa. O AI deve ser anulado, pois não houve “nenhum
compromisso com a verdade dos fatos”; no mérito, b) o Agente fiscal discordou da forma como
foi formalizada a concessão dos descontos, sem que solicitasse esclarecimento ou mesmo se
aprofundasse na sistemática de emissão de documentos, bem como na escrituração da
Recorrente. O AI baseou-se tão somente na linha 03 da ficha 07A-Demonstração de resultados
de declaração de rendimentos; c) o ramo de comercialização de veículos demanda que o
comerciante modifique o preço de venda por variados motivos, ainda que depois da emissão da
nota fiscal, pois entende que o cliente sempre tem razão e é necessário ter precedência, sob pena
do desfazimento do negócio. É muito comum após a venda que o comprador faça consulta de
preços em outros locais e retorne para pedir o desfazimento do negócio, o que está em
consonância com o Código de Defesa do Consumidor. Para não perder o cliente, a Recorrente
reduziu o preço da operação. Além disso ocorre também muita diferença de preços em virtude de
desentendimento comercial, pois o vendedor falava um preço, mas na nota vinha preço maior,
pagamento de acessórios também; d) os descontos incondicionais tem efeito retroativo e são
autorizados pela legislação; e) os descontos incondicionais podem ser concedidos a qualquer
momento pelo vendedor, e foi o que o mercado exigiu na época em questão. O IRPJ e a CSLL
Fl. 1446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.552 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000477/2003-65

não incidem sobre descontos incondicionais; g) é a legislação do ICMS dos estados é que define
as “regras a respeito das hipóteses em que se pode ou se deve emitir notas fiscais”, as quais
também tratam da regularização de notas anteriormente emitidas. Desta feita a legislação do
IRPJ não pode definir questões relativas à emissão de notas fiscais. No âmbito federal é a
legislação do IPI que pode definir as regras sobre notas fiscais; h) a emissão de nota fiscal de
devolução tinha como objetivo de dar transparência em seus negócios, além de possibilitar maior
controle contábil e financeiro. As provas juntadas ao Autos demonstram que não houve omissão
de receitas. As notas fiscais de devolução demonstram a restituição dos valores descontados aos
clientes; i) o Auto de Infração se deu sem que houvessem elementos probatórios. Tendo como
base que o ônus da prova é do Fisco; j) no processo em que teve como Acórdão da DRJ/RJOI n°
5948, de 21 de outubro de 2004, houve situação semelhante, mas o desfecho foi diferente, sendo
procedente para a Impugnante; k) reafirma o pedido de diligência/perícia. Ao final, requer o
cancelamento dos lançamentos.
7. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
8. É o relatório.
Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

III. Tempestividade e admissibilidade
9. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 1.343 – 23/08/06), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fl. 1.344 – 22/09/06), conclui-se que este é tempestivo.
10. Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

PRELIMINARMENTE
IV. Direito à ampla defesa
11. A Recorrente alega que a decisão da DRJ se limitou a arquitetar justificativas,
sem buscar da verdade material. Isso porque a Impugnação trouxe razões contundentes para a
declaração da nulidade do lançamento, gerando assim cerceamento do direito de ampla defesa.
Por esse motivo, o AI deveria ser anulado.
12. Por mais que a Requerente tenha discorrido em sua Impugnação sobre o
eventual cerceamento de defesa, não houve no Recurso Voluntário qualquer indicação de qual
teria sido a infração cometida pela DRJ ao analisar a preliminar suscitada naquela peça
processual. A Contribuinte se limita tão somente a alegar que sua defesa inicial continha razões
contundentes, mas não mostrou quais dessas razões não teriam sido analisadas ou qual norma a
DRJ não teria observado no julgamento de tal matéria. Desta feita, para tal argumento cabe a
Fl. 1447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.552 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000477/2003-65

aplicação do art. 57, § 3 do RICARF (Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015), que prevê
que quando as partes não apresentarem novas razões de defesa perante a segunda instância, pode
o relator transcrever a decisão de primeira instância, se propuser a confirmação e adoção da
decisão recorrida. Como mencionado não houve apresentação de razão de defesa, mas sim
pretensão de confirmar a mesma defesa da impugnação, mas sem a indicação necessária. Por
isto, adota-se as mesmas razões da DRJ quanto ao argumento, a transcrevendo abaixo (fl. 1.333).

MÉRITO
V. Descontos incondicionais e comprovação
13. A Requerente apresentou diversos argumentos em seu Recurso Voluntário,
sendo que sua maioria converge para os temas do presente tópico, portanto, analisados aqui.
14. É de se ressaltar que a Autoridade fiscal não é obrigada a realizar notificação
do contribuinte fiscalizado, quando não entender que deve. O motivo para isto é que a mesma já
formou convicção sobre os fatos ocorridos e sua comprovação ou ausência dela. No presente
caso, o Agente fiscal entendeu que os documentos fiscalizados serviram para mostrar que a
Contribuinte teria cometido a infração de não pagar os tributos objeto de análise. Assim, por não
haver norma que preveja tal obrigatoriedade, não se constitui motivo pelo qual o AI deva ser
cancelado. Ademais se constata que não houve mera discordância do Fiscal, mas sim falta de
comprovação, chamada pela Autoridade administrativa de justificativa, pois não ocorreu
qualquer registro de entrada de devolução, nem constatação na nota de desconto, conforme AI
(fl. 264) e Termo de Verificação Fiscal (TVF) (fl. 261)

Fl. 1448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.552 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000477/2003-65

15. É fato que as despesas incondicionais não devem ser inseridas na base de
cálculo do IRPJ e consequentemente na base da CSLL, contudo há de ser observado
procedimento fiscal para que tal direito possa ser garantido. Ainda que a sistemática para
descontos informada pela Recorrente não seja comum, pelo menos não com base nos casos
julgados pelo CARF, uma vez que os descontos geralmente são concedidos antes da realização
efetiva da venda e não depois, bem como o equívoco em emissão de notas fiscais não é tão
comum, especialmente quando há um valor de quase quinhentos mil reais em 1999 referentes a
descontos, o motivo da lavratura do AI não se deu em virtude da impossibilidade de concessão
de descontos incondicionais ou quando eles foram concedidos, mas sim que o procedimento
adequado de acordo com a legislação não foi observado, nem houve comprovação da devolução
das mercadorias, nem no que se refere à comprovação de devolução dos descontos ao
consumidor (matéria alegada pela Contribuinte em seu RV). Foi a falta de comprovação que
gerou a lavratura do AI, bem como a não observância de procedimentos. Isto pode ser
confirmado no Acórdão da DRJ (fl. 1.334).

16. No Recurso Voluntário persiste a mesma situação, não há comprovação nem
apontamento de quais documentos justificariam o direito. É de se ressaltar que a mera
apresentação de notas contendo descontos e eventual cancelamento das originais não comprova
efetivamente que houve a devolução dos valores que consistiriam como descontos. Há ainda o
fato de que o ônus é da Contribuinte, uma vez que não realizou os procedimentos de acordo com
a legislação. Mesmo que afirme ter intenção de dar transparência emitindo notas de devolução, a
legislação assim não prevê, cabendo a ela demonstrar efetivamente a devolução dos valores ou
das mercadorias que foram objeto das notas fiscais. Em não havendo tal comprovação não
devem ser tais argumentos da Recorrente acolhidos.

Fl. 1449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.552 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000477/2003-65

VI. Competência para regulamentação de obrigações acessórias
17. A Contribuinte alega que não pode a legislação do IRPJ prever sobre a forma
de concessão de descontos incondicionais, mas isto se daria no âmbito federal com a legislação
do IPI.
18. Não há qualquer dispositivo legislativo que assim disponha. A competência
não se dá em relação a tributo, mas sim em relação à pessoa. Assim, a União é quem possui
competência para legislação sobre obrigações acessórias de seus tributos relativos. Podendo ela
publicar legislação sobre para o IRPJ e para a CSLL.

VII. Matéria objeto do presente Processo
19. Houve a alegação por parte da Requerente de que em outro processo, cujo
Acórdão da DRJ/RJOI foi o de n° 5948, de 21 de outubro de 2004, houve situação semelhante à
desse, mas o desfecho daquele foi a procedência. Não há de se comparar as situações, pois são
processos distintos. A decisão de um não afeta a do outro quando os processos não são
vinculados. O objeto de análise do presente Processo se constitui com as provas que demonstram
os fatos ocorridos e as atitudes tomadas pelo fiscal. A decisão daquele pode até servir de
jurisprudência, mas não de forma vinculante. Até o momento não se entendeu haver motivo para
reforma da decisão de primeiro grau.

VIII. Diligência/perícia
20. Não é o caso de deferir pedido de perícia ou diligência, pois não houve a
apresentação por parte da Contribuinte dos requisitos constantes no art. 16, IV e § 1° do Dec.
70.235/72. Por outro lado, não entende este Julgador a necessidade de determinação de
diligência, uma vez que ela não se mostra imprescindível para a formação da convicção, nos
termos do art. 29 do Dec. 70.235/72.

IX. Conclusão
21. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, para,
no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, de forma a manter a decisão da DRJ pelos
fundamentos acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 1450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.552 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000477/2003-65

Fl. 1451
DF CARF MF
Documento nato-digital